Tribunal: TJMT
Processo: 0003836-23.2010.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003836-23.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEMILSON COSTA DA SILVA (APELANTE), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), LUCIANO DA SILVA (VÍTIMA), WANIO EMENEGILDO CORREA DA SILVA - CPF: 893.538.461-53 (ASSISTENTE), MARILENE LARA E SILVA - CPF: 762.072.501-68 (ASSISTENTE), VALTO JOAO DA SILVA - CPF: 828.023.191-91 (ASSISTENTE), PETRONIO DA COSTA JORTE - CPF: 819.906.261-49 (ASSISTENTE), SANCLER SOARES MACIEL - CPF: 916.012.071-15 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 666.918.691-68 (ASSISTENTE), HELLEN CARLOS F. LOPES (ASSISTENTE), SAMUEL DIAS DA SILVA (ASSISTENTE), ADEMILSON COSTA DA SILVA - CPF: 012.759.531-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS POR TER AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU DIMINUIÇÃO DA PENA – DISPAROS DE ARMA DE FOGO EFETUADOS CONTRA A CABEÇA DA VÍTIMA - APELANTE NÃO ABSOLVIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NOS DEPOIMENTOS DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA E LAUDO PERICIAL - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - ENUNCIADO CRIMINAL 13

DO TJMT – JULGADO DO TJMT – NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL – PENA BASE – CULPABILIDADE – MULTIPLICIDADE DE DISPAROS E VÍTIMA ATINGIDA NA CABEÇA – EXASPERAÇÃO VIÁVEL – ARESTO DO TJMT - PATAMAR DE AUMENTO - 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DE CONDENAÇÃO - RAZOABILIDADE - JURISPRUDÊNCIA DO STJ -

RECURSO DESPROVIDO
.

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

“
As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
” (TJMT, AP No 0006840-86.2009.8.11.0015).

Se a “
culpabilidade desborda daquela já prevista no tipo penal
”, considerada a multiplicidade de disparos de arma de fogo e a região em que a vítima foi lesionada [cabeça], afigura-se “
viável a exasperação da pena basilar do réu
” (TJMT, Ap no 0014595-25.2017.8.11.0002).

O c. STJ considera razoável a fração adotada pelo Juiz-Presidente, de 1/8 (um oitavo)
“sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(AgRg no REsp no 2.034.540/AC).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003836-23.2010.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ADEMILSON COSTA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ADEMILSON COSTA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE no 0003836-23.2010.8.11.0042), que o condenou por homicídio privilegiado a 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto – art. 121, § 1o, do CP – (ID 194081203).

O apelante sustenta que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos por ter agido em legítima defesa.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Em pedido subsidiário, que “
a pena base do apelante seja fixada no patamar mínimo previsto em abstrato
”, sem fundamentação correlata (ID 201587198).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 205736684).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Tribunal do Júri. Homicídio privilegiado. Apelação da Defesa. Preliminar de parcialidade ou de quebra da incomunicabilidade do Conselho de Sentença. Improcedência. Tese não comprovada. Matéria preclusa. No mérito, pretendida anulação do julgamento, aduzindo que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Improcedência. Encontrando o veredicto dos jurados suporte nas provas produzidas no curso da persecução penal, impossível reconhecê-lo como manifestamente contrário à prova dos autos. Dosimetria da pena procedida de forma escorreita. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a decisão do tribunal laico.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 206870669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...[ Provam os autos de Inquérito Policial no 3836-23.2010.811.0042, que sustenta a presente denúncia, que no dia 15 de novembro de 2009, por volta das 23:39 horas, numa via pública do bairro Alvorada, nesta urbe e Comarca, mediante disparos de arma de fogo não apreendida nos autos, o denunciado matou a vítima LUCIANO DA SILVA. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual requer a Vossa Excelência: [...]

d) a condenação do Denunciado, nas penas do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal c/c Lei no 8.072/90.”
(Fânia H. O. Amorim , promotora de Justiça – ID 194076741 – fls. 13/17)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“
QUESITOS

1° Quesito - No dia 15 (quinze) de novembro de 2009, por volta das 23h39min, em uma via pública do bairro Alvorada, nesta cidade e Comarca de Cuiabá/MT, a vítima Luciano da Silva foi atingida por disparos de arma de fogo, os quais produziram as lesões descritas nos autos e que foram a causa de sua morte?

(4) Sim ( ) Não

2° Quesito - O acusado Ademilson Costa da Silva foi o autor dos disparos de arma de fogo mencionados no quesito anterior?

(4) Sim ( ) Não

3° Quesito - O Jurado absolve o acusado?

Sim (4) Não

4° Quesito - O acusado Ademilson Costa da Silva, ao efetuar os disparos de arma de fogo contra Luciano da Silva, agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente nas ameaças de morte por parte do ofendido?

(4) Sim (3) Não

5o Quesito - O crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que o acusado matou a vítima motivado por vingança, porque o ofendido tentou matar o cunhado do réu em data anterior, bem como lhe ameaçou de morte?

PREJUDICADO
” (ID 194081204 –fls. 5)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] III – Dosimetria:

3. Passo, por conseguinte, à dosimetria da reprimenda penal, em obséquio ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5o, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo.

1a Fase (circunstâncias judiciais, art. 59, CP):

Denoto que a culpabilidade, juízo de censura e de reprovação social que o crime e o seu autor merecem, é exacerbada, porquanto o réu efetuou três (3) disparos de arma de fogo, nas costas, cujos projeteis atingiram a nuca e cabeça da vítima, especificamente, nas regiões temporal direita, região pariental posterior à direita e região temporal esquerda [Id. 37875226 – Pág. 36/40], a revelar elevada vontade de assassinar a vítima; seus antecedentes criminais não são maculados, porquanto não ostenta condenação criminal transitada em julgado, seja antes ou após a prática delitiva narrada nestes autos; não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do acusado; os motivos do crime não são reprováveis, porquanto o Conselho de Sentença reconheceu expressamente a figura do homicídio privilegiado, o que afasta, por consequência lógica, a motivação torpe; as circunstâncias do crime não são reprováveis, porquanto a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido restou expressamente afastada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso quando do julgamento do recurso em sentido estrito; as consequências do crime (morte) são próprias do tipo penal; ao passo que o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto haver preponderância das desfavoráveis, especificamente, da culpabilidade, e, considerada a pena prevista para o crime de homicídio simples – reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos – e o consagrado parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato do preceito secundário (20 – 6 = 14 anos), donde resulta em um acréscimo de 1 (um) ano e 9 (nove) meses à pena mínima cominada pelo tipo penal para cada circunstância valorada negativamente, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena acima do seu mínimo legal, isto é, no patamar de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

2a Fase (circunstâncias atenuantes e agravantes, arts. 61 usque 67, CP):

Encontra-se presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), porquanto o réu invocou em seu favor a tese de legítima defesa, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), restando a pena provisória na segunda etapa resta fixada no patamar de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Inexistem circunstâncias agravantes.

3a Fase (causas de diminuição e de aumento de pena):

Encontra-se presente a causa de diminuição de pena de o agente ter cometido o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima (art. 121, § 1o, do Código Penal), razão pela qual diminuo a pena anteriormente fixada em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.

Inexistem causas de aumento de pena.

Desta feita, fica o Réu ADEMILSON COSTA DA SILVA definitivamente condenado a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.

IV – Regime de Pena:

4. Deverá o réu cumprir a pena inicialmente em regime semiaberto, a teor do artigo 33, § 2°, alínea “b”, c/c § 3o, do Código Penal.”
(Luis Felipe Lara de Souza, juiz de Direito – ID 194081203)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia no 01-01-00868-01/2009 (ID 194076741 – fls. 36/42), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Maria Aparecida da Silva, irmã da vítima (ID 194076741 – fls. 32/34), Samuel Dias da Silva, cunhado do apelante (ID 194076741 – fls. 55/56) e ADEMILSON COSTA DA SILVA, apelante (ID 194076741 – fls. 46/50 e 58/59).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Sancler Soares Maciel, investigador de Polícia (ID 194076744), Petronio da Costa Jorte, investigador de Polícia (ID 194076744), Samuel Dias da Silva, cunhado do apelante (ID 194076744), Wanio Emenegildo Correa da Silva, testemunha (ID 194076744), Valto João da Silva, (ID 194076744) e o interrogatório de ADEMILSON COSTA DA SILVA, apelante (ID 194076744).

Na sessão plenária, foram ouvidos Sancler Soares Maciel, investigador de Polícia (ID 194081201), Samuel Dias da Silva, cunhado do apelante (ID 194081201), Maria Aparecida da Silva, irmã da vítima (ID 194081201) Wanio Emenegildo Correa da Silva, testemunha (ID 194081201) e interrogou-se ADEMILSON COSTA DA SILVA, apelante (ID 194081202).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se dos autos que no dia 15.11.2009, “
numa via pública do bairro Alvorada
”, no município de Cuiabá/MT, Luciano da Silva [vítima] foi atingido por 3 (três) disparos de arma de fogo na cabeça e nuca, cujas lesões foram a causa de sua morte por traumatismo crânio encefálico (ID 194076741 – fls. 13/17).

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, os quais “
foram a causa de sua morte
” (1o e 2o Quesitos) e não o absolveu (3o Quesito).

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos de Sancler Soares Maciel [investigador de Polícia], em Juízo, no sentido de que “
a morte da vítima foi de fato uma emboscada
” (ID 194076744; ID 194081201)

Outrossim, os médicos peritos oficiais [Francisco Ricardo da Cunha Prata – CRM/MT 1046 e Natanel Matos Nascimento – CRM/MT 1010], no Laudo Pericial de Necrópsia no 01-01-00868-01/2009 e o Mapa Topográfico Para Localização de Lesões, concluíram que a vítima Luciano da Silva foi atingida por 3 (três) disparos de arma de fogo, pelas costas, cujos projéteis atingiram sua nuca e cabeça [região temporal direita, parietal posterior direita e temporal esquerda], de modo a elidir a versão do apelante de que teria agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente, ao imaginar que a vítima, por ter supostamente colocado a mão na cintura, pudesse lhe causar mal (ID 194076741 – fls. 36/42)

A caracterização da legítima defesa pressupõe “
não apenas que a agressão seja atual ou iminente, como também que o agente faça uso moderado dos meios necessários à repulsa
” (TJMT, Ap no 69665/2012 - Relator: des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 3.4.2014), o que não ficou demonstrado de forma inequívoca.

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova

Com efeito, não se configura “
como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“
As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
.” (AP no 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 9.12.2019)

Logo, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses acima do mínimo legal, ou seja 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ao valorar negativamente a culpabilidade, sob assertiva de que se mostra exacerbado “
o juízo de censura e reprovação social que o crime e o autor merecem
”, ao considerar que “
o réu efetuou três (3) disparos de arma de fogo, nas costas, cujos projeteis atingiram a nuca e cabeça da vítima, especificamente, nas regiões temporal direita, região pariental posterior à direita e região temporal esquerda [Id. 37875226 — Pág. 36/40
” (Luis Felipe Lara de Souza, juiz de Direito – ID 194081203).

Noutro giro, se a “
culpabilidade desborda daquela já prevista no tipo penal
”, considerada a multiplicidade de disparos de arma de fogo e a região em que a vítima foi lesionada [cabeça], afigura-se “
viável a exasperação da pena basilar do réu
” (TJMT, Ap no 0014595-25.2017.8.11.0002 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 27.4.2020).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ considera razoável a fração adotada pelo Juiz-Presidente, de 1/8 (um oitavo)
“sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(AgRg no REsp no 2.034.540/AC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.3.2023).

Portanto, mantém-se a pena-base de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes.

O Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena em 1/6 (um sexto).

Desse modo, preserva-se a pena provisória de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

A reprimenda foi reduzida em 1/6 (um sexto) porque fora reconhecida, pelo Conselho de Sentença, a minorante do homicídio privilegiado (CP, art. 121, § 1o), sopesadas as “
ameaças de morte por parte do ofendido
” contra o recorrente (4o Quesito).

Se o apelante teve amplo domínio sobre a situação e, “
ao invés de procurar a polícia ou alguma outra forma de composição, preferiu armar-se e ir para a casa da vítima [...], para então efetuar os disparos
”, afigura-se correta a fração de 1/6 (um sexto) pelo homicídio privilegiado (TJMS, Ap no 0010990-78.2016.8.12.0002 – Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva – 22.3.2019).

Consequentemente, a pena definitiva deve ser conservada em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “b”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024